Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NÃO REALIZAÇÃO DO LEILÃO. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DO LEILÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a liminar anteriormente deferida e consolidou a posse e a propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira credora. 2. A apelante sustenta, em síntese, a abusividade de encargos contratuais, a descaracterização da mora, a necessidade de realização de perícia contábil, a essencialidade do veículo e a impossibilidade de realização do leilão, com pedido de reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para a reforma da sentença de procedência da ação de busca e apreensão, diante das alegações de (i) abusividade contratual e descaracterização da mora; (ii) necessidade de produção de prova pericial contábil; e (iii) impossibilidade de realização do leilão do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Para a sua comprovação, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal pelo devedor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A discussão acerca de eventual abusividade de cláusulas contratuais, no âmbito da ação de busca e apreensão, pressupõe a purga da mora no prazo legal. Não efetuado o pagamento integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolidam-se a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
6. Na hipótese dos autos, a apelante não demonstrou a purga da mora nos moldes legalmente exigidos.
7. A produção de prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando a controvérsia pode ser adequadamente resolvida com base no conjunto documental já constante dos autos. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes, a comprovação da mora e a ausência de sua purgação são elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.
8. O pedido de não realização do leilão do bem, ou de observância do valor de mercado na hipótese de sua efetivação, não merece acolhimento. O mero receio de alienação por preço inferior ao de mercado não afasta os efeitos da mora regularmente configurada, sem prejuízo da possibilidade de discussão posterior acerca de eventual irregularidade superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A análise, no bojo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, de impugnações do réu concernentes à ilegalidade ou abusividade de cobranças ou de cláusulas contratuais somente é admissível quando efetivamente purgada a mora no prazo legal. 2. É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos bastam à solução da controvérsia. 3. O mero receio de alienação do bem por valor inferior ao de mercado não impede a manutenção da busca e apreensão regularmente deferida”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o a 4o; CPC/2015, arts. 370 e 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018; STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 2040533, 0700321-16.2023.8.07.0002, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 2028327, 0707788-59.2022.8.07.0009, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, julgado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2010808, 0700972-05.2024.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2006584, 0704034-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 03/06/2025.